Tribunal: CARF
Processo: 10875.905019/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.905019/2010-99
ACÓRDÃO
1301-008.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905019/2010-99
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de PERDCOMP no 26568.97988.150306.1.3.02-5005 (e-fls. 33 a 40) cujo
direito creditório se refere a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, com valor de
crédito vindicado de R$ 470.698,68.
2.
Despacho Decisório (e-fl. 32) reconheceu R$ 104.441,10 do saldo negativo
pleiteado, não confirmando parcelas de estimativas de IRPJ compensadas, conforme se vê nas e-
fls. 41 a 43. Há relatório de análise de crédito (e-fl. 44) lavrado pela unidade de origem que
demonstra as compensações que foram não homologadas e, por esta razão, os créditos não
confirmados para fins de cômputo do saldo negativo de IRPJ.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 3 a
8), onde relata que as parcelas não confirmas são referentes aos débitos de estimativa de IRPJ de
05/2005 (R$ 60.832,80) e 07/2005 (R$ 310.250,42) e que foram compensados através das DCOMP
nos 27008.72380.060906.1.7.03-8907 e 04209.45436.310805.1.7.01-8328, respectivamente. Após,
faz menção a outras PERDCOMPs e relata origem de créditos que seriam de crédito de IPI e saldo
negativo de CSLL.
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE) exarou o Acórdão 02-86.728 - 4a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 77 a 82), de 21/06/2018,
onde se destaca a parte final do voto:
Como visto, a interessada formulou seu pedido de compensação apresentando,
como parcelas constitutivas de seu direito creditório, estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$ 60.832,80, e
estimativas compensadas com direito creditório pleiteado em outras DCOMP, no
valor de R$ 3.034.498,22. A primeira parcela foi integralmente glosada pela DRF
de origem e, quanto à segunda, não foi aceito o valor de R$ 310.250,42; em
ambos os casos, trata-se de DCOMP anteriormente transmitidas e não
homologadas, quais sejam, aquelas numeradas 27008.72380.060906.1.7.03-8907
e 04209.45436.310805.1.7.01-8328 (vd fls. 41 e 42). A tal respeito, a manifestante
limita-se a mencionar processos e DCOMP totalmente alheios ao litígio, sem
apresentar provas concretas que infirmem o Despacho Decisório contestado,
sendo assinalar dos autos não consta o menor liame entre os Despachos
Decisórios de fls. 20 a 31 e o presente litígio.
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
5.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 14/08/2018 (e-fl. 85). Antes
mesmo da ciência, em 10/08/2018 (e-fl. 86), apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 88 a 94) onde
aduz, em suma, que o pedido de compensação de saldo negativo de CSLL para o mesmo período
foi reconhecido pela Receita Federal (processo 10875.901551/2010-37) e que é com base nas
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905019/2010-99
3
mesmas escritas fiscais que se pediu o Saldo Negativo de IRPJ. Menciona que anexou as escritas
fiscais e DIPJs para este fim. Desta sorte, entende que o saldo negativo de IRPJ também deveria
ser reconhecido integralmente. Suscita os art. 165 do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430/96 para
sustentar seu pleito.
6.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
7.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
8.
A ciência do Acórdão 02-86.728 - 4a Turma da DRJ/BHE se deu em 14/08/2018 (e-fl.
85), sendo o recurso voluntário apresentado em 10/08/2018 (e-fl. 86), antes mesmo da ciência.
Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, merece
ser conhecido.

Mérito
9.
As parcelas de antecipação de IRPJ não confirmadas em Despacho Decisório (e-fl.
32)
são
referentes
à
estimativa
de
05/2005
compensada
através
da
DCOMP
27008.72380.060906.1.7.03-8907 no valor de R$ 60.832,80 (e-fl. 41) e de 07/2005 compensada
através da DCOMP 04209.45436.310805.1.7.01-8328 no valor de R$ 310.250,42 (e-fl. 42), como se
vê:

(...)

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.905019/2010-99
4
10.
Esta realidade posta (estimativa compensada e confessada em DCOMP) já foi muito
debatido neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
11.
Segundo referido enunciado, as estimativas compensadas e confessadas mediante
DCOMP devem ser confirmadas para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não
homologadas. Portanto, essas parcelas devem integrar o saldo negativo do recorrente,
independentemente do desfecho da análise das DCOMP 27008.72380.060906.1.7.03-8907 e
04209.45436.310805.1.7.01-8328.
12.
Se reconhece, assim, parcela adicional de R$ 371.083,22 referente às estimativas de
IRPJ dos períodos 05/2005 (R$ 60.832,80) e 07/2005 (R$ 310.250,42).

Dispositivo
13.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o Saldo
Negativo de IRPJ pleiteado e homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 101
DF CARF MF
Original